Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA MÍNIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
II - O crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
III - A atipicidade da conduta em face de eventual consentimento da vítima não é fundamento para absolvição do ofensor, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006.
IV – Há de ser reconhecido o benefício da suspensão condicional da pena se preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, sendo certo que o enunciado da Súmula 588/STJ proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas, mas não a suspensão condicional .
V – Recurso conhecido e parcialmente provido